Tribunal: TCU
Processo: 044.443/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas das ora embargantes, condenou-as ao pagamento de débito e multa em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar superfaturamento na execução das obras do sistema produtor de Pirapama em Recife/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de segundos embargos de declaração opostos por Alya Construtora S.A., CNO S.A. e Construtora Coesa S.A. - em recuperação judicial, integrantes do Consórcio CQG/CNO/OAS, em face do Acórdão 307/2024-TCU-Plenário que negou provimento aos primeiros embargos de declaração que haviam sido opostos contra o Acórdão 1918/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelas ora embargantes contra o Acórdão 1537/2020-TCU-Plenário , rel. Min. Bruno Dantas, que julgou irregulares as contas das referidas empresas, condenou-as, solidariamente, à reparação de dano ao erário e lhes aplicou multa individual de R$ 10.000.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992), conhecer dos segundos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 307/2024-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às embargantes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Advocacia-Geral da União.